Tribunal: TJBA
Processo: 8072068-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072068-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON CARLOS BARBOSA DA MATA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CORRELAÇÃO TEMÁTICA. QUESTÕES JURÍDICAS IDÊNTICAS. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARTIGO 982, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8072068-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante NILSON CARLOS BARBOSA DA MATA e como agravada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,